Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-18.2022.8.11.0025
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-18.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 24.844.017/0001-93 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), INDUSTRIA COMERCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA LTDA - CNPJ: 03.367.845/0001-08 (EMBARGANTE), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Honorários advocatícios. Autonomia entre ação principal e reconvenção. Fixação de verba sucumbencial.
Dever de
fixação independentemente de pedido
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Indústria Comércio Laticínios Vale do Juruena LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Global Distribuidora de Produtos LTDA, mantendo a sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. A parte embargante aponta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na ação principal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à condenação da parte vencida na ação principal ao pagamento de honorários advocatícios e se tal omissão pode ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III.
Razões de decidir

3. Constatada a omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais na ação principal, embora expressamente decidida a improcedência da demanda.

4. Ação principal e reconvenção são demandas autônomas, devendo ensejar condenações independentes em honorários advocatícios, conforme orientação consolidada do STJ.

5. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e podem ser fixados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não estando sujeitos à preclusão.

6. Tendo a parte autora da ação principal sido integralmente vencida, deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A omissão relativa à fixação de honorários advocatícios de sucumbência na ação principal, mesmo após expressa improcedência dos pedidos, deve ser suprida por meio de embargos de declaração. 2. A ação principal e a reconvenção constituem demandas autônomas, cada qual ensejando condenação específica em honorários advocatícios. 3. A fixação de honorários é matéria de ordem pública e pode ser estabelecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11 e 14; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.785.320/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 30.10.2023;
AREsp
2.962.546/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a T., j. 27.10.2025;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 25.03.2019
.

TJMT, N.U 0000015-14.2010.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 14.10.2025, DJE 21.10.2025
;
EDcl
no AI 1001626-11.2020.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Indústria Comércio Laticínios Vale do Juruena LTDA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Global Distribuidora de Produtos LTDA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A embargante,
no recurso visto no ID 331171853, aponta omissão no citado acórdão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora tenha sido majorada a verba honorária referente à reconvenção em 5% (cinco por cento), o julgado silenciou quanto aos honorários advocatícios devidos pela sucumbência na ação principal, na qual a apelante/embargada foi integralmente vencida.

Argumenta, em síntese, que: a) a ação principal e a reconvenção são demandas autônomas; b) cada uma gera direito a honorários advocatícios independentes; c) a fixação de honorários é matéria de ordem pública; d) a omissão deve ser sanada com efeitos infringentes.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão, fixando-se honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa principal, sem prejuízo da verba já estabelecida na reconvenção.

A empresa
Global Distribuidora de Produtos LTDA
embora intimada deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da tempestividade e admissibilidade

Os embargos são
tempestivos
, tendo sido opostos no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Ademais, preenchem os requisitos de admissibilidade, uma vez que visam sanar omissão no julgado, hipótese expressamente prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC, segundo o qual cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
"suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"
.

Ultrapassada a análise dos pressupostos recursais, passo ao exame do mérito.

2. Da omissão configurada e sua fundamentação jurídica

Compulsando detidamente o acórdão embargado, constata-se que, de fato,
há omissão
quanto à fixação dos honorários advocatícios pela sucumbência na ação principal.

O dispositivo do acórdão assim consignou:
"Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Majoro em 5% a verba honorária advocatícia de sucumbência em sede recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC."

Verifica-se, portanto, que o acórdão: (i) negou provimento ao recurso de apelação; (
ii
) manteve a improcedência da ação principal; (
iii
) manteve a procedência da reconvenção; (
iv
) majorou os honorários da reconvenção em 5%; porém, e (v)
silenciou sobre os honorários da ação principal
.

Assim, embora o acórdão tenha enfrentado adequadamente o mérito recursal, deixou de apreciar questão que deveria ter sido objeto de pronunciamento expresso, qual seja, a sucumbência decorrente da improcedência da ação principal, configurando omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Tal omissão não decorre de mero esquecimento formal, mas de questão juridicamente relevante que demanda análise à luz da autonomia entre ação principal e reconvenção.

3. Da autonomia entre ação principal e reconvenção e seus reflexos sucumbenciais.

Com efeito, a autonomia entre ação principal e reconvenção encontra respaldo no próprio Código de Processo Civil, que em seu art. 343, § 2o, estabelece que
"a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção"
.

Tal dispositivo
evidencia
que o legislador tratou as demandas como procedimentalmente conexas, porém substancialmente independentes. Dessa independência decorre, logicamente, que cada demanda possui seus próprios ônus sucumbenciais, sob pena de se criar situação de enriquecimento sem causa em favor da parte vencida que, embora derrotada em ambas as frentes, arcaria com honorários de apenas uma delas.

A jurisprudência doSuperior Tribunal de Justiçaé pacífica no sentido de queação principal e reconvenção são demandas autônomas, cada qual gerando direito a honorários advocatícios independentes, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Após apresentada, a reconvenção passa a ser autônoma em relação à ação originária, de forma que o julgamento improcedente do pedido na ação principal não conduz automaticamente à perda do interesse de agir da reconvenção.

2. "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta"
(
AgInt
no
AREsp
1.109.022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019,
DJe
de 2/5/2019).

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.785.320/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023.)

No mesmo sentido, esteTribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes tanto a ação principal quanto a reconvenção, fixando honorários advocatícios para ambas as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a compensação de honorários advocatícios quando há improcedência tanto da ação principal quanto da reconvenção; e (
ii
) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os indícios de capacidade financeira apontados pela autarquia apelante.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal
, sendo vedada sua compensação por expressa disposição do art. 85, §14 do CPC, que reconhece a natureza alimentar da verba e seu pertencimento ao advogado.

4. A gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser mantida, pois a mera titularidade de bens ou a contratação de advogado particular não são suficientes para afastar o benefício, especialmente quando demonstrado que o rendimento líquido é compatível com a alegada hipossuficiência.

5. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente não foi afastada por prova robusta e inequívoca, sendo insuficientes os elementos trazidos pela autarquia para demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, sendo vedada sua compensação mesmo quando ambas as demandas são julgadas improcedentes. 2. A titularidade de bens e a contratação de advogado particular não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a gratuidade da justiça quando não demonstrada de forma inequívoca a capacidade financeira do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §14; 98, §3o; 99, §4o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.010.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 9/5/2022; TJMT, AI 1001669-98.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 5/9/2017.

(N.U 0000015-14.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Portanto, sendo a ação principal e a reconvenção demandas autônomas, impõe-se a fixação de honorários advocatícios independentes para cada uma delas.

4. Da natureza de ordem pública dos honorários advocatícios

Estabelecida a autonomia das demandas e a consequente necessidade de fixação de honorários para ambas, cumpre analisar a possibilidade de suprimento da omissão com efeitos modificativos do julgado.

Nesse ponto, convém destacar que a fixação de honorários advocatícios é
matéria de ordem pública
, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Esse entendimento encontra amparo no próprio texto legal, uma vez que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), constituindo verba destinada à subsistência do causídico, razão pela qual sua fixação não pode ser relegada à discricionariedade das partes ou à preclusão processual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais
da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública, podendo
ser revistos
a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que
isso configure
reformatio in pejus
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.336.265/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019,
DJe
de 28/3/2019.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA EX OFFICIO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da parte nesse sentido. Assim, mesmo que a parte não requeira expressamente a condenação em verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no julgamento do recurso.
Precedentes.

3.Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.962.546/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Aliás, no inteiro teor do supracitado julgado [
AREsp
n. 2.962.546/RS], o relator pontuou que
“No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais,
o Tribunal de origem consignou que "incumbia à embargante a oposição de embargos de declaração contra esse pronunciamentojurisdicional, na origem, o que não verificado
"(e-STJfl. 439). Com efeito,
nota-se que o acórdão recorrido está em confrontocom a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual interpreta que os
honorários advocatícios podem ser arbitrados a qualquer tempo e grau de jurisdição e independem de pedido expresso
.
”

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça decidiu que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante. 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular.
3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.

(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Assim, a correção da omissão mediante embargos de declaração, com efeitos infringentes, é
plenamente cabível
e não viola qualquer princípio processual.

5. Da sucumbência na ação principal

Reconhecida a omissão, sua fundamentação jurídica e a possibilidade de correção com efeitos modificativos, cumpre proceder à efetiva fixação dos honorários advocatícios devidos na ação principal.

Na ação principal, a apelante/embargada Global Distribuidora de Produtos LTDA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, pleiteando: (i) obrigação de fazer consistente em aceitar a devolução de mercadoria no valor de R$ 309.120,00 (trezentos e nove mil, cento e vinte reais); e (
ii
) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor da causa foi atribuído em R$ 319.120,00 (trezentos e dezenove mil, cento e vinte reais), correspondente à soma dos pedidos formulados. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos, decisão mantida integralmente pelo acórdão ora embargado.

A sucumbência, no caso, decorre não apenas do comando expresso do art. 85,
caput
, do CPC — segundo o qual
"a sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor"
—, mas também do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo.

Tendo a embargada Global Distribuidora ajuizado a demanda principal e sido integralmente derrotada em suas pretensões, é ela quem deve suportar os honorários advocatícios correspondentes, independentemente do resultado da reconvenção.

E, quanto ao percentual e à base de cálculo aplicáveis, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

No caso em exame, o valor da causa foi atribuído em R$ 319.120,00 (trezentos e dezenove mil, cento e vinte reais), correspondente à soma dos pedidos de obrigação de fazer (R$ 309.120,00) e de danos morais (R$ 10.000,00). Em se tratando de improcedência total, não há condenação nem proveito econômico a mensurar, razão pela qual a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, que reflete o proveito econômico total pretendido pelo autor em ambos os pedidos cumulados.

No caso concreto, considerando o grau de zelo do profissional, que atuou com diligência na apresentação de defesa técnica consistente; a natureza e importância da causa, de complexidade moderada; e o trabalho realizado pelo advogado na elaboração de contestação, acompanhamento processual e contrarrazões recursais, entendo adequada a fixação no percentual mínimo legal de
10% (dez por cento)
sobre
o valor atualizado da causa principal
(R$ 319.120,00).

Por fim, cumpre reiterar que as verbas honorárias fixadas na ação principal e na reconvenção são autônomas e cumuláveis, devendo a apelante/embargada arcar com ambas, em decorrência da autonomia das demandas já demonstrada.

Os honorários da reconvenção permanecem fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 63.630,60), conforme estabelecido na sentença, majorados em 5% em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 15% sobre o referido valor, devidamente atualizado.

6
. Dispositivo

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para:

a) reconhecer
a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios pela sucumbência na ação principal;

b) condenar
a apelante/embargada
Global Distribuidora de Produtos LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da apelada/embargante
Indústria Comércio Laticínios Vale do Juruena LTDA
, no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 319.120,00
)
;

c) manter
a majoração de 5% (cinco por cento) dos honorários advocatícios da reconvenção, já fixada no acórdão embargado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação (R$ 63.630,60, devidamente atualizado);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026